Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. POSSIBILIDADE. ART. 836 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. É possível o julgamento do recurso, independentemente de efetiva intimação ou apresentação de defesa, nas hipóteses em que o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e/ou constituir patrono nos autos de origem, nos termos do art. 346 do CPC.
2. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, conforme dispõe o art. 835, XII do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia.
3. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, nos termos do art. 836 do CPC. 3.1. Por este motivo, possível a determinação da avaliação do bem penhorado tão somente ao intento de aferir a expressão econômica dos direitos reconhecidos ao executado frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido, para que se afira a utilidade da penhora. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.